Tribunal: TJDFT
Processo: 0714743-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. PASSAGEIRO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DESCONTO PREVISTO PARA ACOMPANHANTE EM RESOLUÇÃO DA ANAC. ATRASO NA EMISSÃO DOS BIHETES. CONCORRÊNCIA DE CULPA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apesar dos aborrecimentos suportados pela parte recorrente, não houve abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo a justificar o cabimento de danos morais, até mesmo porque ambas as partes deram causa ao atraso na emissão das passagens.

2. Na culpa concorrente as duas condutas – do agente e da vítima – concorrem para o resultado em grau de importância e intensidade, de sorte que o agente não produziria o resultado sozinho, contando, para tanto, com o efetivo auxílio da vítima, o que afasta a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Recurso não provido.